Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735340-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME, KARINE CARVALHO BARROS, THAYANE BARROS TOMAZ APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível em que as apelantes pleiteiam, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando que i) as declarações de hipossuficiência juntadas pela rés não são suficientes para comprovar sua condição de pobreza, mas apenas gozam de presunção relativa; ii) a declaração de hipossuficiência da 3a ré (ID 19414011) sequer se encontra assinada; e iii) a concessão das benesses da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas depende da efetiva comprovação de hipossuficiência financeira, concedo às rés o prazo de 5 (cinco) dias para comprovarem, individualizadamente, sua condição de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, ou, alternativamente e no mesmo prazo, para efetuarem o recolhimento do preparo recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora